Tribunal: TJDFT
Processo: 0717883-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717883-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA LUZIA PEREIRA ROCHA AGRAVADO: LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLA LUZIA PEREIRA ROCHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do processo no n. o 0704822-95.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante, e concedeu o prazo de 15 dias para a requerente comprovar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 155728753 – autos principais n. o 0704822-95.2023.8.07.0007): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. (...) Na hipótese, os descontos relativos a empréstimos contraídos pela autora não se afiguram como suficientes a caracterizar a alegada hipossuficiência, haja vista a liberdade de contratação destes, motivo pelo qual, considerada a renda mensal bruta de R$ 9.080,66, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Confiro ao autor o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. (...)” Em suas razões recursais (ID: Num. 46551805), a parte autora/agravante defende que acostou nos autos documentos que comprovam a sua hipossuficiência. Informa que, “apesar de possuir renda ligeiramente acima da média nacional, vez que aufere a remuneração bruta de R$ 9.080,66 (nove mil, oitenta reais e sessenta e seis centavos), como entendeu o juízo a quo, contudo, seus rendimentos são afetados por descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, que culminaram com o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica, sendo os descontos efetivados em sua renda alcançam o total de R$ 4.893,30 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta centavos), percebendo ao final o valor líquido de R$ 4.187,36 (quatro mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos)”. Destaca que, “dentre tais descontos, constam dois empréstimos do Banco Pan, Segunda Ré, provenientes de fraude/golpe, e um empréstimo do Santander, que perfazem o total de R$ 2.696,92 (dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), comprometendo em quase 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto auferido pela Agravante”. Afirma que possui gastos básicos elevados para a manutenção de sua subsistência e de sua família, como aluguel - R$ 1.000,00, plano de saúde R$ 736,89, pós-graduação – R$ 69,90, telefone – R$ 60,00, internet – R$ 99,90, os quais totalizam R$ 1.966,69 (um mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Assegura que, embora perceba R$ 4.187,36 de renda líquida, fato é que suas despesas básicas comprometem R$ 1.966,69 do montante, restando R$ 2.220,67 (dois mil, duzentos e vinte reais e sessenta centavos). Ou seja, percebe valor líquido bem inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, valor este que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Aduz, ainda, que deve ser levado em consideração que existem mais gastos que garantem a sobrevivência da agravante, como compras no supermercado, alimentação, transporte e gastos não previstos. Ressalta que a ação principal detém o valor de R$ 121.029,42 (cento e vinte e um mil, vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), o que torna impossível o recolhimento das custas e das despesas processuais sem que isso implique na manutenção de sua sobrevivência. Salienta que o objeto da ação é a anulação de negócio jurídico entabulado mediante fraude, em que a Agravante experimentou e experimenta prejuízo financeiro, já que há descontos de dois empréstimos mensais em sua remuneração Requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, §2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente declaração de hipossuficiência (ID: Num. 152600138 - autos originais); contracheque emitido pelo Ministério Ciência Tec. Inov. Comunicações (ID: Num. 152602146 - autos originais); contrato de aluguel (ID: Num. 152602148 - autos originais); plano de saúde (ID: Num. 152602150 - autos originais), entre outros documentos, os quais indicam, que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Neste mesmo sentido este E. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e das demais despesas processuais até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador